Tribunal: TJDFT
Processo: 0042930-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICITAÇÃO. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. ERRO GRAVE NO PROJETO BÁSICO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DO OBJETO LICITADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. REDUÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
1. Como regra, a empreitada global é incompatível com a possibilidade de acréscimo de valores, pois o valor cobrado nesta modalidade, pelo empreiteiro, já cobre os riscos de acréscimos necessários à execução do projeto.
2. A lei de licitações não estipula regra para as hipóteses em que há erro substancial de quantitativos no projeto básico, os quais resultam em um aumento relevante do custo de construção, não previsto no momento da proposta.
3. O artigo 47 da Lei 8.666/1993 estabelece que, nas contratações por preço global, a Administração deve disponibilizar, com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto.
4. O Tribunal de Contas da União perfilha entendimento no sentido de que, em caso de erro grave do projeto básico, que ocasione o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, a parte contratada não pode ser prejudicada, devendo ser promovida a recomposição da contraprestação pactuada, nos limites da legislação de regência.
5. Evidenciado que o erro no projeto básico acarretou a redução de 67% (sessenta e sete por cento) da margem de lucro esperada pela empresa contatada, deve ser promovida a recomposição proporcional do valor da contraprestação pactuada, consoante apuração obtida mediante perícia judicial.
6. Recurso de Apelação interposto pela empresa autora conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e provido.